Tribunal: TJSP
Processo: 1094373-31.2022.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Fábio Podestá
Órgão colegiado: – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
(TJSP; Apelação Cível 1094373-31.2022.8.26.0100; Relator (a): Fábio Podestá; Órgão Julgador: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-02-05
Data de publicação: 2024-02-07

Ementa:
APELAÇÃO – Princípio da dialeticidade recursal observado. Expedição de ofícios ao NUMOPEDE, OAB e Delegacia - Indeferimento - Deserção não caracterizada - Descaracterização da mora - A abusividade de encargos acessórios do contrato não descaracteriza a mora. Tema Repetitivo 972, consolidado pelo C. STJ. Honorários advocatícios – Pretensão à fixação por equidade acolhida, dado o baixo valor da

Ementa:
APELAÇÃO – Princípio da dialeticidade recursal observado. Expedição de ofícios ao NUMOPEDE, OAB e Delegacia - Indeferimento - Deserção não caracterizada - Descaracterização da mora - A abusividade de encargos acessórios do contrato não descaracteriza a mora. Tema Repetitivo 972, consolidado pelo C. STJ. Honorários advocatícios – Pretensão à fixação por equidade acolhida, dado o baixo valor da causa – Arbitramento, todavia, que deve se dar com base nos parâmetros contidos no § 2o, do art. 85 do CPC – Readequação operada, mas não na quantia pleiteada no recurso - Tabela da OAB que possui caráter meramente informativo e não vincula o Órgão Julgador – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.